Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702330-70.2018.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNA STEFANY BENTO DE SOUSA TELES RECORRIDO: JERONIMO GONCALVES FREITAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. QUERELA NULLITATIS. INTERESSE DE AGIR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Citação válida. A ré afirma que a citação foi entregue em endereço diverso da sua residência, onde mora desde 15 de junho de 2018. Não obstante, a citação se deu no dia 12 de junho, portanto antes da mudança de residência, conforme prova o aviso de recebimento ID17659491 assinado pela própria ré. Depois, como reconvinte, afirma ter recebido a citação em 12 de junho, o que é confirmado pela prova documental (ID17660105). Também na impugnação ao cumprimento de sentença (embargos, segundo a terminologia da Lei n. 9.099), afirmara ter recebido a citação em 12 de junho. Não há, pois, qualquer mácula na citação nem fundamento para a alegação de ausência de citação como fundamento dos embargos à execução. 3 – Coisa julgada. Afastada a hipótese de ausência de citação em caso de réu revel, única hipótese de nulidade precedente que, dada a sua gravidade, autoriza a querela nullitatis insanabilis e obsta até mesmo a formação da coisa julgada material (REsp 1819860 / SP 2019/0069317-0, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), a decisão em cumprimento de sentença não poderia desconstituir o título nem desconsiderar a coisa julgada. Assim, acolho a alegação de coisa julgada para anular decisão, em embargos à execução, que anulou o processo e a sentença. 4 – Interesse de agir. A sentença de ID 17660111 reconhece a ausência de interesse de agir em razão de o autor ter sido encaminhado à seguradora para conserto do veículo. Não vislumbro tal hipótese. Após a citação no processo de conhecimento, a ré, em reconvenção, afirmou que encaminhou o autor a uma oficina para o veículo ser consertado. Sem que a parte contrária fosse ouvida sobre tal ponto (art. 10 do CPC, aplicável aos juizados especial de modo subsidiário), foi declarada ausência de interesse de agir à revelia de prova da satisfação do direito do autor. No recurso, o autor afirma que a oficina não tinha peças para o conserto e não promoveu qualquer reparo. Não houve qualquer iniciativa da parte que resultasse em solução para a lide. Assim, subsiste o interesse na execução, de modo que esta deve prosseguir. 5 – Cumprimento de sentença. A decisão de ID 17660093 é nula, por desconsiderar os efeitos da coisa julgada, de modo que outra deve ser proferida em seu lugar, para apreciação dos demais argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença e medidas executivas pertinentes. Isto posto, anulo a sentença de ID17660111, e determino o prosseguimento da execução. 6 – Recurso conhecido e provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VALIDADE. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. QUERELA NULLITATIS. INTERESSE DE AGIR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Preclusão. Questão de ordem pública. Efeito translativo do recurso. O recorrido alega haver preclusão em relação à impugnação da decisão que declarou a nulidade da citação, uma vez que o autor dela não recorreu. Todavia, contra referido ato, em tese, não cabe agravo de instrumento, uma vez que não havia dano imediato, de modo que não é caso de aplicação da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Incabível o agravo, o primeiro momento em que a questão pode ser trazida à instancia recursal foi mediante o recurso inominado. Assim, não há preclusão. Ademais, as questões de ordem pública não precluem para o juízo, conforme definido no art. 278, parágrafo único do CPC: “não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.” A coisa julgada, formada pela sentença de mérito proferida na fase do conhecimento, diz respeito a um pressuposto processual que tem proteção constitucional, de modo que se constitui em nulidade que pode ser examinada, inclusive de ofício, em qualquer fase processual. Neste quadro, não há impedimento à revisão da decisão que desconstituiu a coisa julgada, especialmente quando objeto de recurso. Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter considerado válida a citação, outrora declarada nula, em inobservância a preclusão ocorrida, corolário lógico da segurança jurídica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 27750554. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXVI da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da amplitude do art. 1.009, §§ 1o e 2o do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Apreciar a validade ou não da citação pressupõe revisão de fatos e provas, havendo óbice da pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal